Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-03.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS PIRES COSTA SILVA - CPF: 704.123.481-95 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 23.367.634/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA - CPF: 084.342.486-97 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO CONTRATUAL. CONDIÇÃO DE FIADOR. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente CARLOS VINICIUS PIRES COSTA SILVA postula pela obrigação de fazer para ser excluído da condição de fiador do contrato firmado entre Paulo Cesar Pires Consta de Oliveira com a Recorrida, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 1.161,85 (mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Consta dos autos que a parte Recorrente firmou fiança do contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança, em favor de seu irmão, conforme consta do ID n. 97079456.

3. Sustenta o Recorrente da falta de informações a respeito da condição do fiador no negócio e postula pela desobrigação da referida condição perante o Poder Judiciário.

4. Ocorre que a cláusula 3ª do contrato é clara no sentido de atribuir responsabilidade solidária entre devedor e fiador, portanto, há informações suficientes a respeito da obrigação firmada pelo Recorrente.

5. Verifico que o débito negativado tem origem da inadimplência de parcelas do contrato firmado, portanto, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrida em desfavor do Recorrente.

6. Danos morais não configurados.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

9. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente CARLOS VINICIUS PIRES COSTA SILVA postula pela obrigação de fazer para ser excluído da condição de fiador do contrato firmado entre Paulo Cesar Pires Consta de Oliveira com a Recorrida, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 1.161,85 (mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação do Recorrente em litigância de má-fé.

O Recorrente CARLOS VINICIUS PIRES COSTA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Em que pese a empresa Recorrida tenha comprovado a regularidade da cobrança do negócio jurídico, entendo que o Recorrente não negou o vínculo e a sua pretensão foi de eximir das responsabilidades da condição de fiador.

Verifico que a parte apenas exerceu o seu direito de petição em questionar um débito pelo qual entendeu não ser responsável.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator